Tribunal: STF
Processo: RE 78345
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-11-12
Data de publicação: 1974-11-12

Ementa:
- ENTORPECENTE. MENOR VICIADO. INTERNAÇÃO (LEI Nº 5.726/71). FLAGRANTE.
A substituição obrigatória da pena pela internação em estabelecimento hospitalar ocorre nos casos em que, além de viciado em entorpecentes, o maior de 18 e menor de 21 anos, seja também semi-imputável (Lei nº 5.726/71, art. 11 e § 2). Inexistência, na espécie, de prova da imputabilidade diminuída. - Divergência não configurada quanto à nulidade do flagrante. 
- Recurso não conhecido.